Tribunal: TJDFT
Processo: 0703172-92.2023.8.07.0013
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO. FAZER. MATRÍCULA. CRECHE. REDE PÚBLICA. ENSINO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 548. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE VINCULANTE. APLICABILIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA. ENTE FEDERATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1.002. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. A educação básica – em todas as suas fases: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata.
2. A educação infantil compreende creche de zero (0) a (3) anos e a pré-escola de (4) a (5) anos. Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica. Tema de Repercussão Geral n. 548 do Supremo Tribunal Federal.
3. As Defensorias Públicas são órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo, razão pela qual devem receber honorários advocatícios pelas causas que patrocinem, inclusive contra o respectivo ente federativo. Tema de Repercussão Geral n. 1.002 do Supremo Tribunal Federal.
4. Apelação do Distrito Federal desprovida. Apelação de A. L. L. D. S. provida.